Tribunal: STJ
Processo: 0217736-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011667 - RS (2025/0217736-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: ANDERSON FERREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA.
TENTATIVA
DE
OBTER
NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o art. 619 do
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária
à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, as alegadas omissões. É
manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados qualquer dos vícios listados
no art. 619 do CPP.
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
3.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50469149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 91595852-08a1-4f52-93ce-190ffc79bf78

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50469149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:05:28
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 91595852-08a1-4f52-93ce-190ffc79bf78

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011667 - RS (2025/0217736-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMBARGADO
: ANDERSON FERREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
HABEAS CORPUS
OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA.
TENTATIVA
DE
OBTER
NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e
1.
apenas são cabíveis quando presente ambiguidade, contradição,
obscuridade ou omissão no julgado, consoante dispõe o art. 619 do
Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando
constatado.
Na hipótese, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
2.
rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado e que foi contrária
à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, as alegadas omissões. É
manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das
questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador,
principalmente, quando não demonstrados qualquer dos vícios listados
no art. 619 do CPP.
Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
3.
acórdão embargado, visando a reversão do julgado, não viabiliza a
oposição dos aclaratórios.
Embargos declaratórios rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão da Quinta Turma desta Corte
Superior que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental no habeas
, sob a seguinte ementa (e-STJ fls. 675/676):
corpus
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
NÃO
HABEAS CORPUS
WRIT
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO DE
IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO FATO DA DENÚNCIA
(TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO). RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDO EM SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO
AO ART. 155 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, embora a
1.
análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não

se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer
lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos
autos e não confirmados em juízo.
Na hipótese dos autos, a fundamentação utilizada pela Corte local para
2.
reformar a impronúncia do paciente pelo 3o fato da denúncia (tentativa de
homicídio qualificado contra a vítima Sandro Renilson) é amparada em mera
suposição de que a vítima correu risco de vida por estar na linha de tiro ou,
mais precisamente, no local onde ocorreram os disparos. Com efeito,
conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, a prova oral demonstrou
que o desentendimento do paciente havia ocorrido com as outras duas vítimas,
não havendo eventual motivo para que atentasse contra a vida de Sandro, o
qual, inclusive, declarou expressamente, em juízo, que tem certeza de que ele
não era uma vítima da conduta do paciente. Ainda, verifica-se que não há
nenhum relato em juízo dando conta da participação do paciente no suposto
disparo de arma de fogo contra Sandro, visto que as testemunhas foram
uníssonas no sentido de que foram efetuados apenas dois disparos de arma de

fogo, os quais não seriam suficientes para atingir uma terceira pessoa presente
no bar.
Nessa linha de intelecção,
3.
O Ministério Público pretende submeter o Réu a
julgamento popular com amparo exclusivamente em elementos do inquérito
policial que não foram confirmados em juízo, porém esta pretensão é
contrária ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e à
(AgRg no AREsp n. 2.229.416
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
20/6/2023
de
).
27/6/2023
Portanto, o acórdão que pronunciou o paciente pelo terceiro fato da
4.
denúncia, por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não
foram confirmados em juízo, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo
pelo qual deve ser mantida a decisão que concedeu a ordem para restabelecer
a sentença de impronúncia quanto a esse fato.
Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-
5.
probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso,
os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

ora paciente teria participação no terceiro fato da denúncia foram descritos
pela Corte local com base em elementos não confirmados em juízo.
Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a
6.
que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.011.667/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.)
18/8/2025

Em suas razões (e-STJ fls. 694/702), o
insiste, sob o mantra de
Parquet
suposta omissão no acórdão embargado, que há, nos autos, elementos que respaldam a
pronúncia do paciente pelo 3o fato da denúncia (tentativa de homicídio qualificado contra
a vítima (Sandro Renilson).
Alega que "o presente caso não representa hipótese de fragilidade probatória
determinante de afastamento da verossimilhança da acusação, pois existem dados
relevantes acerca dos indícios de autoria em relação ao terceiro fato, sendo que a
despronúncia do acusado retira da Corte Popular a possibilidade de avaliação de tal
substrato probatório" (e-STJ fl. 701).
Ao final, pugna pelo "acolhimento dos presentes embargos, a fim de que
sejam aclarados os aspectos anteriormente delineados, essenciais ao correto deslinde da
controvérsia, nos termos da fundamentação" (e-STJ fl. 702).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Rememorando o caso dos autos, destaca-se que, no julgamento do acórdão ora
embargado, a Quinta Turma desta Corte Superior, à unanimidade, manteve a decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
, contudo, concedeu a
habeas corpus
ordem, de ofício, "para restabelecer a impronúncia do paciente em relação ao terceiro
fato narrado na denúncia - homicídio qualificado tentado contra Sandro Renilson dos
Reis" (e-STJ fls. 639/650).
Confira-se, no ponto, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão
embargado (e-STJ fls. 683/680):
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

[...]
De plano, observa-se que a irresignação ministerial não merece prosperar,
uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os
fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
Conforme foi dito na decisão impugnada, embora a análise aprofundada das
provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,
a
não se pode admitir
pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório
judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos
colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em
oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA
FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE
EXTRAJUDICIAL.
OFENSA
AO
ART.
155
DO
CPP.
IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite
a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito
policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de
Processo Penal.
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144,
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe
). A primeira
22/10/2020
fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de
evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de
materialidade e indícios de autoria.
3. É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas
produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença
que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia.
Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de
Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o
deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao
Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em
tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como
suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e
revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova
denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
(HC n. 589.270/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
) - negritei.
23/2/2021
22/3/2021
Rememorando o caso dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado por
suposta infração ao artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, na forma do artigo 14,
inciso II, por três vezes (1o ao 3o fatos), ambos do Código Penal, e ao artigo
16, § 1°, inciso IV da Lei n. 10.826/2003, sob a seguinte narrativa (e-STJ fls.
427/431):
[...]
1° FATO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

No dia 10 de setembro de 2019, por volta das 22h15min, na Rua Três
de Outubro, n. 1080, Pátria Nova. Novo Hamburgo, RS, o denunciado,
mediante disparos de arma de fogo (aprendida – fl. 26), por motivo
fútil, por meio de que possa resultar perigo comum e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, tentou matar SANDRO WAGNER
FLORES, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à
vontade do denunciado, porque, por erro de pontaria e porque a vítima
fugiu, não logrou êxito em atingi-la.
2° FATO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, mediante
disparos de arma de fogo (apreendida – fl. 26), por motivo fútil, por
meio de que possa resultar perigo comum e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar EDIMILSON RODRIGUES
SILVA, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à
vontade do denunciado, porque, por erro de pontaria e porque a vítima
fugiu, não logrou êxito em atingi-la.
3° FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, mediante
disparos de arma de fogo (apreendida – fl. 26), por motivo fútil, por
meio que possa resultar o perigo comum e mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima, tentou matar SANDRO RENILSON DOS
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do
REIS
denunciado, porque, por erro de pontaria e porque a vítima fugiu, não
logrou êxito em atingi-la.
NARRATIVA COMUM DOS FATOS
Na ocasião, o denunciado, que estava bebendo no bar de propriedade da
vítima SANDRO WAGNER, após ter cessado uma discussão com este
e com a vítima EDIMILSON, deixou o local dos fatos. Na sequência,
retornou, armado, e, de inopino e com animus necandi, ou no mínimo
assumindo o risco de matar, desferiu disparo de arma de fogo na
direção das vítimas que estavam desarmadas e sem imaginar o ataque
homicida.
Os crimes foram cometidos por motivo fútil, porque as vítimas
SANDRO WAGNER e EDIMILSON solicitaram que o denunciado
deixasse do bar pertencente a vítima SANDRO WAGNER, onde o
denunciado ingeria bebida trazida de fora.
Os crimes foram praticados por meio de que podia resultar perigo
comum, pois os disparos foram efetuados na via púbica, podendo
atingir outras pessoas que estavam no bar, os moradores das imediações
e os transeuntes.
Os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa
das vítimas, porquanto essas estavam desarmadas sem imaginar o
ataque homicida, quando o denunciado, de inopino, desferiu disparos de
arma de fogo, surpreendendo-as e minimizando-lhes a possibilidade de
oferecer resistência.
4° FATO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA:
Em período indeterminado no expediente investigativo, porém, até 10
de setembro de 2019, na rua Três de Outubro, Pátria Nova, Novo
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Hamburgo, RS, o denunciado possuía uma espingarda calibre 20, com
alterações artesanais, adaptador calibre 38, Boito, com a numeração
raspada, conforme auto de apreensão da fl. 26, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal regulamentar.
Para tanto, o denunciado possuía referida arma em sua casa, vindo a
utilizá-la para a prática dos delitos acima referidos, razão pela qual tal
arma foi apreendida por Policiais Militares em poder dele. Também em
poder do denunciado, foi apreendido 01 cartucho intacto calibre 38 (fl.
26, tendo sido localizado outro estojo calibre 38, marca CBC SPL,
deflagrado, em frente ao bar, do outro lado da rua (fls. 23 e auto de
apreensão da fl. 27). - negritei.
O Juízo singular, contudo, pronunciou o paciente por suposta infração ao
artigo 121, § 2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, por duas vezes (1o e 2o fatos - tentativas de homicídio), e ao art. 12,
, da Lei n. 10.826/2003 (4o fato - Crime conexo - Posse irregular de arma
caput
de fogo de uso permitido), impronunciado-o em relação ao 3o fato denunciado
(tentativa de homicídio contra a vítima Sandro Renilson).
Confira-se (e-STJ fls. 337/339):
[...]
Dos crimes dolosos contra a vida - 1o ao 3o fatos descritos na denúncia:
Assim, examinando os autos, a materialidade criminosa restou
consubstanciada pelo registro da ocorrência policial (evento 2, INQ3,
páginas 41/45), pelos autos de apreensão ( evento 2, INQ3, páginas 47
/48), pelo laudo pericial n. 181952/2021 (evento 24, LAUDO2), pelo
laudo pericial n. 262717 (evento 27, LAUDO1​), e pelas imagens das
câmeras de monitoramento, especialmente aquele retratada no evento
125, VÍDEO9 (
:08 ao
:13), além da prova oral coligida aos
00:01
00:01
autos.
A vítima SANDRO WAGNER FLORES contou que Anderson era
cliente em seu bar. Chegou em seu bar, após o serviço, acompanhado de
sua ex-companheira e verificou que Anderson estava em frente ao bar
consumindo bebidas não vendidas no estabelecimento, razão pela qual
pediu para ele se retirar. Anderson se negou a sair, tendo então
acionado o segurança, que fazia ronda no local, para retirá-lo. O réu
ainda ficou fazendo gestos e xingando, mas, em seguida, foi para casa e
retornou com uma arma, efetuando um ou dois tiros contra o bar. No
local, estavam consigo o segurança Edimilson e um outro cliente
chamado Sandro Renilson. Estavam todos na mesma direção, pois
estavam tentando fechar as portas, por terem visto que ele retornava ao
local com algo reluzente em mãos. Acredita que os disparos pegaram na
parede do bar, mas não encontraram os projéteis. Na frente do
estabelecimento, entre o bar e onde estava o réu, tinham máquinas
grandes que estavam sendo utilizadas em obras, informando que
Anderson atirou a partir do outro lado da rua. Tem certeza de que o
acusado fez menção com a arma em direção ao bar, momento em que
disparou contra eles, pois visualizou a faísca no momento dos disparos.
Anderson morava a uma quadra do bar, na outra esquina. Quando
chamou o segurança, Anderson continuava resistindo para não sair do
bar, momento em que o segurança desferiu um tapa em Anderson. O
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

réu não caiu no chão e saiu do local resmungando xingamentos.
Anderson apontou para a parede do bar, no mesmo lado em que
estavam as três vítimas. A polícia procurou marcas de disparos na
parede, mas não encontrou.
A vítima EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA relatou que fazia
segurança para o bar de Sandro Wagner. Na noite do fato, Sandro
Wagner lhe acionou porque Anderson estava no bar bebendo cerveja
que adquiriu em outro estabelecimento. Sandro Wagner já havia pedido
para o réu se retirar, mas este se negava, razão pela qual Sandro lhe
chamou. Pediu para Anderson sair, tendo este ido até em casa e
retornado armado, efetuando um ou dois disparos. Anderson disparou
em direção ao bar. Estava com as demais vítimas na porta do
estabelecimento, sendo que poderiam ter sido atingidos, pois a distância
dos tiros era de aproximadamente 50 (cinquenta) metros. A arma
parecia ser uma espingarda caseira. Anderson estava um pouco alterado
no momento. Quando chegou no local, Anderson estava sentado na
calçada, sendo que primeiro falou com Sandro para entender a situação.
Após conversar com Sandro, foi pedir para Anderson se retirar. Nesse
momento, Anderson fez menção a reagir e então desferiu um tapa nele e
o empurrou. Anderson caiu no chão. Após cair, foi para casa e, depois
de cerca de cinco minutos, voltou com a arma para efetuar os disparos.
Não visualizou Anderson vindo armado, apenas tendo ouvido os
estampidos da arma de fogo. Ao que olhou, viu que era Anderson
efetuando os disparos. Não viu se ficaram marcas dos disparos, pois
logo chegou a viatura da polícia. Anderson estava no portão e, ao ver a
viatura, ele entrou, porém os policiais o chamaram e ele saiu para a rua.
Inclusive, os policiais pediram para ele prender o cachorro e sair para a
rua. Eram dois ou três policias que atuaram na prisão de Anderson.
A vítima
aduziu que, no dia do fato,
SANDRO RENILSON DOS REIS
estava trabalhando como segurança das máquinas da prefeitura, que
estavam em via pública. Estava na rua e foi comprar um refrigerante no
momento do fato. Entende que os disparos não foram contra si. Estava
no interior do estabelecimento, sendo os disparos efetuados em direção
ao bar. Poderia ter sido atingido, por questão de ângulo. Os disparos
ocorreram na rua e ele ficou dentro do estabelecimento, protegido. Sabe
que houve uma discussão verbal entre Anderson, Sandro Wagner e
Edimilson, mas não se recorda da motivação. Após a leitura, recordou
que foi em razão de Anderson estar ingerindo bebida que não era do
bar. Não sabe onde os disparos atingiram, mas parece que ficaram
pequenas marcas dos disparos entre a porta e a parede, próximo ao
chão. No momento dos disparos, os três ficaram dentro do bar. Como os
três estavam dentro do bar, os disparos foram em direção ao
estabelecimento,
mas
Anderson
não
mirou
em
ninguém
especificamente. Não deu para ver se o réu disparou para o chão ou
para onde, apenas tendo escutado. Não pode precisar se as pequenas
marcas eram realmente dos disparos, mas chegaram à conclusão de que
sim, não tendo sido encontrado outros vestígios, como os projéteis. Deu
um princípio de confusão antes dos disparos, tendo Anderson caído no
chão.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

A testemunha OSCAR BAPTISTA NETO referiu que trabalhava como
vigilante no prédio em frente ao local dos fatos e estava de serviço no
momento do ocorrido. A polícia lhe pediu para entrar no prédio e
verificar as imagens captadas pelas câmeras de monitoramento, ao que
ele respondeu que não tinha autorização e que, de qualquer forma, não
estavam apontadas para a direção do bar. Todavia, informou à polícia
que, da janela em que estava, viu o que aconteceu. Do ângulo em que
estava, não visualizava o bar, mas apenas o local em que estava o
atirador. Os disparos foram para cima. O indivíduo que desferiu os
disparos havia saído do bar indignado e proferindo ofensas. Ouviu uma
discussão e após os disparos. Foram efetuados dois disparos de arma de
fogo. Após ser lido seu depoimento em sede policial, falou que não
recorda com precisão se o primeiro disparo foi para cima ou para baixo.
Quanto ao segundo disparo, não viu a direção, mas tão somente ouviu o
estampido. Não viu ele mirando em ninguém. Não reconhece o
acusado, pois não viu o rosto do atirador no dia do fato. Seu veículo
estava em frente do bar e que com certeza o disparo teria acertado o seu
carro se o acusado tivesse mirado em direção ao bar. Reconheceu a
arma que lhe foi mostrada em sede policial.
O Policial Militar HERIC RIOS MARQUES disse que estavam em
patrulhamento, quando receberam o chamado da sala de operações para
verificar a ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegaram no bar e
fizeram contato com o proprietário, o qual informou que um dos
clientes dele, que seria Anderson, estava no estabelecimento, foi para
casa e, em seguida, retornou disparando em direção ao proprietário, ao
segurança e a outro cliente. A guarnição se deslocou até a residência do
acusado, onde este se encontrava no portão portando a espingarda. Foi
então feita a abordagem e proferida voz de prisão em flagrante ao
acusado. Não buscaram por marcas dos disparos na parede.
O Policial Militar HENRIQUE SILVEIRA DALBÃO informou que
não lembra da ocorrência, nem dos fatos. Confirmou sua assinatura na
ocorrência.
A informante ALICE CRISTIANE SCHUCH, ex-companheira da
vítima Sandro Wagner, afirmou que o bar e a casa ficam no mesmo
imóvel, sendo que ela estava na parte da casa no momento dos fatos.
Assim, não presenciou o fato. Notou que Sandro demorou pra voltar pra
casa e então telefonou para ele, momento em que ele referiu que estava
na delegacia. Questionou o que havia ocorrido, tendo Sandro
respondido que Anderson havia levado bebida de fora para beber dentro
do bar e teriam discutido. Sandro lhe narrou que Anderson efetuou os
disparos na direção das vítimas. Escutou os tiros, mas imaginou que
fosse foguete. Ouviu três disparos.
O informante PEDRO LAUDERI DA ROSA, pai do réu, contou que
estava dormindo, acordou ouvindo gritos e os cachorros brabos. Abriu a
janela e viu muitos policias ameaçando derrubar o portão e matar o
cachorro. Abriu o portão por ordem policial. Os policiais invadiram o
pátio e levaram Anderson preso sem informar o motivo. Anderson
estava em casa no momento em que foi dormir e também quando
acordou. Não presenciou os policiais apreenderem arma de fogo.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Por fim, o réu ANDERSON FERREIRA DA ROSA, interrogado em
juízo, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, o que já havia também manifestado em sede policial (evento 2,
INQ3, página 79), inexistindo nos autos, portanto, sua versão sobre os
fatos.
Essa é a prova colhida em juízo.
No caso, a ocorrência dos disparos de arma de fogo restou inequívoca,
ao passo que a prova testemunhal aponta a autoria dos disparos ao
acusado.
Ocorre que, para que esteja caracterizada a ocorrência de uma tentativa
de homicídio, deve ser demonstrada a presença de animus necandi ou,
ao menos, a assunção de risco do resultado morte.
No caso, em relação ao terceiro fato denunciado, em que consta Sandro
Renilson como vítima, entendo não estar preenchido tal requisito.
Não há indícios de que o denunciado tenha, de qualquer forma, tentado
atingir a vítima Sandro Renilson, ou que, minimamente, tivesse tal
intenção. Conforme extraído da prova oral, o desentendimento do
acusado havia ocorrido com as outras duas vítimas, Sandro Wagner e
Edimilson, não havendo eventual motivo para que atentasse contra a
vida de Sandro Renilson.
Ainda que assim não o fosse, o acusado teria que ter desferido um
maior número de disparos para que a prova denotasse que ele intentava
atingir a qualquer pessoa presente no estabelecimento – e não apenas
suas desavenças –, o que não ocorreu. Pelo contrário, as testemunhas
foram uníssonas no sentido de que foram efetuados apenas dois
disparos de arma de fogo, os quais não seriam suficientes para atingir
uma terceira pessoa presente no bar, sequer havendo certeza da direção
para qual foi realizado o primeiro disparo.
Além disso, o próprio ofendido Sandro Renilson declarou
expressamente que tem certeza de que ele não era uma vítima da
conduta do acusado.
Por fim, também não há o que se falar em assunção de risco, pois a
vítima Sandro Renilson alegou que conseguiu se proteger no interior do
estabelecimento, não tendo visto sequer para onde foram os disparos ou
se lhe causaram algum risco.
Logo, entendo ausente prova indiciária de cometimento do crime em
relação à vítima Sandro Renilson, razão pela qual é de rigor a
impronúncia em relação ao terceiro fato denunciado. - negritei.
A Corte local, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, reformou
a impronúncia do paciente quanto ao terceiro fato da denúncia, sob a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 24/27):
[...]
Feitas estas breves considerações, passo à análise do recurso.
O recurso ministerial cinge-se ao 3o fato da exordial acusatória, pelo
qual o réu foi impronunciado, bem como às qualificadoras do perigo
comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, afastadas em
relação ao 1o e 2o fatos da denúncia.
A materialidade do delito está suficientemente demonstrada pelo
registro da ocorrência policial (processo 5009221-39.2019.8.21.0019
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

/RS, evento 2, INQ3 - p. 41), pelos autos de apreensão (processo
5009221- 39.2019.8.21.0019/RS, evento 2, INQ3 - p. 47), pelo laudo
pericial n. 181952/2021 (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS,
evento 24, LAUDO2), pelo laudo pericial n. 262717 (processo 5009221-
39.2019.8.21.0019/RS, evento 27, LAUDO1), pelas imagens das
câmeras de monitoramento (evento 125, VÍDEO9), bem como pelos
depoimentos colhidos em Juízo.
Em relação à autoria, para elucidar a questão, convém invocar o
sumariado da prova utilizado na decisão, o que se faz em nome da
economia e celeridade processuais, evitando-se, de tal forma, a
indesejada tautologia (processo 5009221-39.2019.8.21.0019/RS, evento
173, SENT1):
[...]
Desse modo, os indícios de autoria podem ser verificados nas palavras
das vítimas SANDRO WAGNER FLORES, proprietário do
estabelecimento comercial, EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA,
segurança do estabelecimento, SANDRO RENILSON DOS REIS,
cliente que estava presente no local, da testemunha OSCAR
BAPTISTA NETO, que acompanhou parte da dinâmica dos fatos,
HERIC RIOS MARQUES, policial militar que atendeu à ocorrência e
efetuou a prisão em flagrante do acusado e de ALICE CRISTIANE
SCHUCH, ex-companheira da vítima Sandro Wagner, que escutou os
disparos.
Narram estes a dinâmica de como os fatos teriam ocorrido, aduzindo
que o réu estava no Bar de propriedade de Sandro Wagner, sendo que
estava consumindo bebida alcoólica não comprada no estabelecimento,
razão pela qual foi pedido que se retirasse do local. Diante da negativa
do acusado, Sandro Wagner acionou o segurança do estabelecimento,
Sr. Edimilson, que solicitou a saída de ANDERSON, o qual reprisou a
negativa. Face à negativa e à menção de possível reação, Edimilson
afirma ter dado um tapa e um empurrão no acusado, que saiu do local
irresignado e ofendendo os envolvidos. Pouco tempo depois, o réu teria
retornado ao Bar, armado de uma espingarda, e efetuado disparos de
arma de fogo contra as vítimas, que ainda estavam em seu interior. Lá
estavam Sandro Wagner, Edimilson e Sandro Renilson, o qual era
cliente do estabelecimento.
Há divergência em relação ao número de disparos efetuados, mas existe
referência de que tenham sido realizados entre dois a três disparos de
arma de fogo (Alice Cristiane Schuch, ex-companheira da vítima
Sandro Wagner, afirmou ter ouvido três disparos).
Pouco tempo após, efetuada diligência policial, o réu foi localizado em
sua residência, sendo preso em flagrante, inclusive, na posse do
armamento em tese utilizado na empreitada delitiva.
O réu fez uso do silêncio tanto no Inquérito Policial, como em Juízo,
razão pela qual é desconhecida sua versão acerca dos fatos.
Como visto, as vítimas são uníssonas em afirmar que estavam os três no
interior do estabelecimento comercial, quando o réu retornou ao local e
passou a efetuar disparos de arma de fogo contra eles.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Inclusive, Sandro Wagner afirmou que estavam os três posicionados
próximos, em mesma direção, pois estavam tentando fechar as portas
do bar, por terem visto que o réu retornava ao local portando algo
reluzente nas mãos.
Em que pese a vítima Sandro Renilson ter declarado pensar não ser um
dos alvos objetivados pelo acusado, em razão de não possuir
envolvimento nos acontecimentos que precederam os disparos
realizados, isso não afasta o fato de que Sandro Renilson estava, em
tese, posicionado na linha de tiro estabelecida pelo réu.
Assim, inviável a manutenção da impronúncia em relação ao 3o fato da
exordial acusatória, tendo em vista que há vertente probatória no
processo, a amparar a narrativa ministerial, seja pelo dolo direto, seja
em sua modalidade eventual.
Ora, a lógica do razoável indica que o agente que aponta uma arma de
fogo contra outro indivíduo e efetua disparos em sua direção, em tese,
no mínimo assume o risco de produzir eventual resultado morte, face ao
- negritei.
potencial letal do meio eleito e empregado.
Como se vê, a fundamentação utilizada pela Corte local para pronunciar o
paciente pelo 3o fato da denúncia (tentativa de homicídio qualificado contra a
vítima Sandro Renilson) é amparada em mera suposição de que a vítima
correu risco de vida por estar na linha de tiro ou, mais precisamente, no local
onde ocorreram os disparos.
Ademais, conforme bem consignado pelo Juízo de primeiro grau, a prova oral
demonstrou que o desentendimento do paciente havia ocorrido com as outras
duas vítimas, Sandro Wagner e Edimilson, não havendo eventual motivo para
que atentasse contra a vida de Sandro Renilson, o qual, inclusive, declarou
expressamente, em juízo, que tem certeza de que ele não era uma vítima da
conduta do paciente.
Ainda, verifica-se que não há nenhum relato em juízo dando conta da
participação do paciente no suposto disparo de arma de fogo contra Sandro
Renilson, visto que as testemunhas foram uníssonas no sentido de que foram
efetuados apenas
disparos de arma de fogo, os quais não seriam
dois
suficientes para atingir uma terceira pessoa presente no bar.
Ainda que assim não fosse, ao contrário da conclusão da Corte local, colhe da
decisão de primeiro grau que: Por fim, também não há o que se falar em
, pois a vítima Sandro Renilson alegou que conseguiu se
assunção de risco
proteger no interior do estabelecimento, não tendo visto sequer para onde
foram os disparos ou se lhe causaram algum risco.
Assim, o acórdão que pronunciou o paciente pelo terceiro fato da denúncia,
por se basear exclusivamente em elementos da fase policial que não foram
, violou frontalmente o art. 155 do CPP, motivo pelo
confirmados em juízo
qual a ordem deve ser concedida para restabelecer a sentença de impronúncia
quanto a esse fato.
Por oportuno, ressalta-se que não é necessário revolver o material fático-
probatório para restabelecer a decisão de impronúncia, uma vez que, no caso,
os fatos incontroversos já estão delineados nos autos e os indícios de que o
ora paciente teria participação no terceiro fato da denúncia foram descritos
pela Corte local com base em elementos não confirmados em juízo.
Mantenho, portanto, o entendimento contido da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Como se vê, não há falar em omissão, uma vez que, conforme anotado pelo
Juízo de primeiro grau, os indícios de que o paciente teria participação no terceiro fato da
denúncia foram descritos pela Corte local com base em elementos não confirmados em
juízo, em violação ao art. 155 do CPP.
Nesse panorama, constata-se que o embargante pretende, na realidade,
, sem demonstrar,
rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão
todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do
CPP.
É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas
e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente, quando não demonstrados
qualquer dos vícios listados acima.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA S. NULIDADE. INVASÃO A
DOMICÍLIO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. No caso, o embargante quer fazer valer a versão, pouco verossímil, de que
o paciente, imediatamente ao sair da residência, visualizou os policiais,
dispensou cerca de 2g de maconha ao solo e retornou para o interior do
imóvel do qual acabara de sair, o que legitimaria a invasão forçada e a
apreensão de 750g de maconha.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 759.140/ES, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) -
18/4/2023
24/4/2023
negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA
IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada
qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.Podem também
ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante
entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
II - Na hipótese, as decisões e os acórdãos ora embargados evidenciaram que
o embargante foi flagrado em "operação policial decorrente de denúncia
anônima que indicava a iminente distribuição de grande quantidade de drogas
por pessoa ligada ao PCC, resultando na apreensão de drogas, grandes
quantias em dinheiro - R$ 42.446,85 e US$ 900,00 - , balanças de precisão,
cadernos com anotações de contabilidade do tráfico e veículos), da
localização de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes - ao todo,
quase dezoito quilos de cocaína, quase cinco quilos de crack, mais de meio
quilo de maconha e quase 300g de comprimidos de ecstasy bem como pela
forma de acondicionamento (tijolos e porções maiores, prontas para serem
distribuídas a traficantes menores), que tais circunstâncias, em conjunto,
indicam que os apelantes não se qualificam como 'traficantes de primeira
viagem' ou 'pequenos traficantes' (aqueles que comercializam mínimas
porções de drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência
básica), destinatários da excepcional causa especial de diminuição de pena"
III - O acórdão ora embargado demonstrou de maneira clara e objetiva que a
aplicação da redutora foi afastada de maneira fundamentada, levando em
consideração, não apenas a grande quantidade de drogas apreendidas, mas
também todo o contexto em que se deu a apreensão das drogas, não havendo
que se falar em contradição no ponto.
IV - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude
da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na
espécie, à conta de contradição no decisum, pretende o embargante a
rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 773.880/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.) - negritei.
6/3/2023
14/3/2023

Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art.
619 do Código de Processo Penal, não se verificando ambiguidade, omissão,
contradição ou obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução
apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos embargos de
declaração.
Diante do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50469357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/09/2025 18:04:33
Código de Controle do Documento: 30a2b16c-9356-4f02-81c7-b4a0fa9de0fb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0217736-5
HC 1.011.667 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00305059120198210019 01922000179720 1922000179720
305059120198210019 50092213920198210019 50325821220248210019
932019100926
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ANDERSON FERREIRA DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: ANDERSON FERREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551461<1440=320@
2025/0217736-5 - HC 1011667 Petição : 2025/0079851-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:43:57
Código de Controle do Documento: 08DA42E2-5845-4EDB-BD2B-B86278D91BA4